Tribunal: TCU
Processo: 003.937/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4449/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.937/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Sales Soares de Azevedo Melo (XXX.449.081-XX); Angela Maria dos Santos (XXX.084.104-XX); Elisabeth da Silva Moura (XXX.950.464-XX); Eneida Melo Correia de Araujo (XXX.648.144-XX); Jan Bitoun (XXX.807.034-XX); Jose Manoel da Silva (XXX.716.104-XX); Josiane Santos Damazio (XXX.345.984-XX); Katia Silva Guimaraes (XXX.971.374-XX); Marcos de Albuquerque Seixas (XXX.971.464-XX); Maria Laura Campelo de Melo Dias (XXX.401.334-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.